Tribunal: TJMT
Processo: 1015045-20.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015045-20.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Controle Social e Conselhos de Saúde]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (AGRAVANTE), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA URGÊNCIA CAUTELAR –
PAGAMENTO/LEVANTAMENTO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS – DETERMINAÇÃO JUDICIAL – PROVIMENTO 02/2015 CGJ/TJMT – PREVÊ A ORDEM E FORMA DO PAGAMENTO
– IMPOSSIBILIDADE
–
PEDIDO DE TUTELA URGENTE CONFUNDEM COM O MÉRITO DO LITIGIO
– NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– REQUISITO DA TUTELA AUSENTE –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento dos procedimentos médicos realizados por meio de determinações judiciais, são regidos pelo Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, que prevê a forma de tramitação do aludido processo, tendo inclusive que se aguardar os prazos ali estabelecidos (art. 11, §4º).

Sendo controvertido o direito postulado e havendo a possibilidade de a medida liminar esgotar por completo o objeto da demanda, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência.

Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
contra decisão proferida pelo Juízo de da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, MM.
Dr. Mirko Vincenzo Giannotte
, nos autos de Tutela de Urgência nº. 1011553-72.2018.8.11.0015, ajuizados em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
cuja decisão indeferiu a liminar vindicada, onde a agravante visava
“a prática simultânea nos apontados 54 (cinquenta e quatro) processos judiciais em curso perante a Vara Especializada em Fazenda Pública, indicado na planilha, dos seguintes atos: (a) certificar sobre a prestação de contas realizada pela requerida na condição de terceiro particular ou prestador do serviço requisitado judicialmente em cada um dos processos em curso; (b) certificar sobre a realização do bloqueio judicial na conta do requerido e a eventual existência de impugnação por parte do requerido; (c) nos casos em que o bloqueio foi deferido, porém não realizado, seja determinado o imediato bloqueio na conta do requerido; (d) por fim, ordenar a expedição de alvará de levantamento em favor da requerente na razão de 90% (noventa por cento) dos valores efetivamente bloqueados”.

Aduz a agravante que em 2018 cumpriu diversas ordens judiciais de atendimentos médico-hospitalares, internações, procedimentos cirúrgicos e tratamentos em favor de cidadãos, que se valem do Poder Judiciário para ter acesso a saúde.

A agravante apresenta uma planilha dos aludidos procedimentos realizados, totalizando o custo de R$ 3.326.788,94 (três milhões, trezentos e vinte e seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

Ressalta que o juízo de primeiro grau indeferiu a tutela liminar argumentando que o processo merece dilação probatória para melhor análise do feito.

Afirma que ao prolatar a decisão recorrida, o magistrado não adentrou no campo da necessidade da agravante de valer-se da tutela jurisdicional para minorar seu prejuízo econômico, e, ainda, salvaguardar o pagamento de empregados, décimo terceiro salário dos empregados e fornecedores.

Alega que sua pretensão encontra-se embasada na atual situação econômica, decorrente de acúmulo de serviços prestados, faturados, com prestação de contas levada aos autos, ainda, financeiramente não revertidos à agravante.

Anota que
“se acolhido o pedido acautelatório para ordenar, ao menos, o levantamento de 90% (noventa por cento) do saldo BLOQUEADO nos 36 (trinta e seis) dos 54 (cinquenta e quatro) processos judiciais em que foram apresentadas as notas fiscais pela agravante e em que se aguarda o transcurso do prazo do § 4º do art. 11 do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, a medida não causará ao ESTADO DE MATO GROSSO qualquer risco de dano econômico, ou modificação da dinâmica própria dos feitos de igual natureza”
.

Com esses argumentos, pugna que seja liminarmente antecipada a tutela recursal para ordenar, ao menos, o levantamento de 90% do saldo bloqueado nos 36 (trinta e seis) processos judiciais em que foram apresentadas as notas fiscais pela agravante e em que se aguarda o transcurso do prazo do §4º do art. 11 do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id. 5514047.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 6294523.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo acolhimento da preliminar ativa da Defensoria Pública conforme id. 7359652.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que indeferiu a liminar vindicada, onde a agravante visava
“a prática simultânea nos apontados 54 (cinquenta e quatro) processos judiciais em curso perante a Vara Especializada em Fazenda Pública, indicado na planilha, dos seguintes atos: (a) certificar sobre a prestação de contas realizada pela requerida na condição de terceiro particular ou prestador do serviço requisitado judicialmente em cada um dos processos em curso; (b) certificar sobre a realização do bloqueio judicial na conta do requerido e a eventual existência de impugnação por parte do requerido; (c) nos casos em que o bloqueio foi deferido, porém não realizado, seja determinado o imediato bloqueio na conta do requerido; (d) por fim, ordenar a expedição de alvará de levantamento em favor da requerente na razão de 90% (noventa por cento) dos valores efetivamente bloqueados”.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na situação em apreço, a ilustre condutor do feito

não vislumbrou a presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, por entender que, naquele momento de cognição sumária, não existir elementos suficientes acerca da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo

indeferiu-o,
por entender que
não estão presentes
os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

“(...) Depreende-se dias autos, que “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR não MERECE ACOLHIDA.

in casu”,

o REQUERENTE prestou atendimento médicos em 54 (cinquenta e quatro) processos judiciais, conforme tabela ID. 16802775, e, por esta razão, o mesmo requer a tramitação simultânea dos mesmo quanto aos procedimentos de realização, efetivação e liberação dos valores bloqueados e emissão de alvarás.

Nesse sentido, destaco que este Juízo, visa preencher a brecha deixa na SAÚDE PÚBLICA, bem como, na intenção de garantir o preceito esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de oferta ao enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade de pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal.

Desta forma, diante do atual quadra da Saúde Pública, o comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente, razão pela qual, este Juízo segue um procedimento próprio de requisitos básicos para o deferimento do procedimento pretendido até a disponibilidade do mesmo, em sua grande maioria prestados por terceiros, e o pagamento as expensas do Estado.

Para o pagamento dos procedimentos médicos realizados por meio de determinações judiciais segue a seguinte ordem. Após a notificação para a prestação do procedimento, o prestador, a sua disponibilidade, realiza o procedimento, devendo juntar aos autos a competente nota fiscal, assim que possível. Com o aporte, é determinando à intimação dos Requeridos para que se manifestem de acordo com o art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, decorrido tal prazo tem-se as deliberações quanto ao aperfeiçoamento do bloqueio judicial, para, por fim, a determinação do alvará judicial.

Como são apresentados pelo REQUERENTE, os processos que o mesmo foi notificado para a prestação dos procedimentos estão descritos em ID. 16802775, e, após uma análise minuciosa, verifica-se que:

A-

06 (seis) dos processos apresentados apresentam alvará assinado;

B-

01 (um) processo, 1000220-26, não foi juntado a Nota Fiscal do Requerente;

C-

01 (um) processo, 1001979-25, foi realizado a intimação da Nota Fiscal de acordo com o art. art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, bem como o bloqueio na conta do Estado,
aguardando a expedição de alvará;

D-

01 (um) processo, 1007994-10, foi juntado a Nota Fiscal,
aguardando a realização das intimações
de acordo com o art. art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT;

E-

01 (um) processo, 1001204-10, apresenta alvará expedido,
aguardando a assinatura
do mesmo;

F-

07 (sete) processos apresentam Nota Fiscal, intimação quanto ao Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT e manifestação dos requeridos para análise;

G-

36 (trinta e seis) processo apresentam a Nota Fiscal, e estão aguardando o decurso do prazo art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT;

Desta forma, tem-se que, a grande maioria dos processos em que o REQUERENTE se encontra como prestador dos procedimentos fornecidos estão aguardando o decurso do prazo do art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, qual seja:

“§ 4º uma vez
aportada aos autos a nota fiscal
mencionada no “caput” deverá o magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias,
abrir vistas dos autos para que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de consta facultando-lhe a adoção das providências necessárias
– inclusive comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às Secretaria de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgão de controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”.

Ou seja, as DEMANDAS JUDICIAIS precisam observar o PRAZOS, JUNTADAS, CONTRADITÓRIO, principalmente quando envolve o DINHEIRO PÚBLICO. E os PAGAMENTOS, respeitadas as formalidades, são EFETIVADOS, no entanto deve-se ter CONSCIÊNCIA que ainda estamos diante de PROCESSOS JUDICIAS com todas as suas NATURAIS ESPECIFICIDADES.

Ademais, ao unir em prestar o atendimento “judicial”, a empresa tem conhecimento da FORMA de TRAMITAÇÃO dos PAGAMENTOS, especialmente ante a NECESSIDADE de se OBSERVAR o PROVIMENTO nº 02/2015-CGJ, o que DIFERE, em muito, do ATENDIMENTO na esfera PRIVADA, sendo impossível comparar.

Logo, ausentes os vestígios que garantem a tutela liminar em favor do REQUERENTE, eis que o processo merece dilação probatória para melhor análise do feito, o INDEFERIMENTO do PEDIDO LIMINAR é MEDIDA que se IMPÕE.”
(...)”

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE PÚBLICA – REPASSES DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO – PRETENSÃO DE BLOQUEIO DE VALORES PRETÉRITOS E CONTROVERTIDOS –
INVIABILIDADE – MEDIDA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO –
AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO EM SOLUCIONAR E REORGANIZAR OS REPASSES NA ÁREA DA SAÚDE – LEI ESTADUAL Nº 10.709/18 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(...)
2. Sendo controvertido o direito postulado e havendo a possibilidade de a medida liminar esgotar por completo o objeto da demanda, o que é vedado pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, aplicável à Fazenda Pública por força do art. 1.059 do CPC, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência.
(N.U 1010892-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

Ademais, como bem mencionado pelo juízo de primeiro grau
“ao anuir o atendimento “judicial”, a empresa tem conhecimento da FORMA de TRAMITAÇÃO dos PAGAMENTOS, especialmente ante a NECESSIDADE de se OBSERVAR o PROVIMENTO nº 02/2015-CGJ, o que DIFERE, em muito, do ATENDIMENTO na esfera PRIVADA, sendo impossível comparar”.

Não obstante isso, apesar de a agravante embasar sua pretensão na atual condição econômica decorrente do acúmulo de serviços prestados, não apresentou elementos comprobatórios que convencem do alegado
periculum in mora.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento
, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021